Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS ANTERIORES À ASSINATURA CONTRATUAL. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL. ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAL FIXADO PELAS PARTES.

1. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, o que, no presente caso, não ocorreu. Desse modo, incabível o acolhimento da existência de caso fortuito ou força maior, a justificar o afastamento da multa aplicada, visto que os fatos narrados são anteriores à assinatura do contrato.

2. Inexiste abusividade da cláusula penal fixada. Isso porque, esta foi fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor dos imóveis a cada 6 (seis) meses de atraso.

3. Referida cláusula foi livremente pactuada entre as partes, tudo em conformidade com o art. 412, do Código Civil e em prestígio ao princípio da autonomia contratual, razão por que não há que se falar em abusividade da cobrança, visto que respaldada no ordenamento pátrio e fundamentada na conduta desidiosa da parte em adimplir com suas obrigações contratuais.

4. Recurso não provido.